Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria.
3. Nos autos da execução fiscal n. 0080571-24.2012.8.07.0015, o r. Juízo concedeu à agravante os benefícios da gratuidade da justiça em relação às custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a agravante é pessoa financeiramente hipossuficiente para fins de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como critério objetivo de referência.
6. A agravante, que já é beneficiária da gratuidade da justiça em relação às custas processuais nos autos da execução fiscal, é servidora pública, aufere renda mensal bruta no valor aproximado de R$6.000,00 (seis mil reais) e líquida, deduzidos os descontos compulsórios de previdência e de imposto de renda, de R$5.000,00 (cinco mil reais) e tem despesa mensal de aproximadamente R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) com plano de saúde. Se os elementos constantes nos autos confirmam a alegada hipossuficiência financeira, devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.